Tribunal: STF
Processo: HC 254398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexsandro Cardoso Mota contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 968..670/SP. 



    O ato impugnado foi resumido na seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, a qual foi impetrada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O agravante está preso preventivamente pela suposta prática do crime de lavagem de capitais e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, requerendo o relaxamento da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a condição de foragido do investigado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 



    4. O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, devendo ser ponderado o juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus e advogados envolvidos. 



    5. A análise do excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de um juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, considerando as circunstâncias do caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A condição de foragido do investigado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. O juízo de razoabilidade deve ser considerado para avaliar eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, levando em conta a complexidade do caso e a pluralidade de réus e advogados envolvidos". (eDOC. 27)



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Taquaritinga/SP decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) (eDOC. 19, p. 200-231).



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (eDOC. 27, p. 12-17).



    O relator denegou a ordem do habeas corpus impetrado no Superior Tribuna de Justiça (eDOC. 27, p. 30-32). Agravo regimental desprovido.



    Nesta Corte, (eDoc. 1) os impetrantes alegam o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



    Enfatizam que “a decretação da prisão preventiva do paciente ocorreu em 17/5/2024, ou seja, há mais de 10 (dez) meses, sem que tenha havido sequer o encerramento do Inquérito Policial.”



    Pugnam, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo e o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho da decisão do STJ:



    “No presente caso, segundo consta nos autos o agravante teve a prisão preventiva decretada no dia 17/05/2024, pela prática, em tese, do crime de lavagem de capitais - fl. 2536. 



    Como bem consignado pela corte de origem, "embora o inquérito policial tenha sido instaurado desde agosto de 2022 e o decreto da prisão preventiva do averiguado seja datado de maio de 2024, cuidam de fatos extremamente complexos, que envolvem diversas pessoas e a análise detida de inúmeros documentos. Ademais, até o momento, não há notícias de que tenha sido cumprido o mandado de prisão preventiva contra o investigado, não sendo admissível a afirmação de excesso de prazo da decretação da prisão" - fls. 2514-2515.” (eDOC 27)



    A decisão se encontra em acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    No caso, não há falar em excesso para conclusão do inquérito policial, haja vista a complexidade dos fatos em apuração (lavagem de dinheiro resultante de diversos delitos cometidos por organização criminosa), a quantidade de investigados e as diligências realizadas. Ademais, pelo que se depreende, o paciente permanece foragido desde a decretação da sua prisão preventiva, em 17/05/2024. (eDOC 27, P. 25)



    Não há excesso de prazo a ser reconhecido, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente